Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703816-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA MARQUES PIRES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por Renata Marques Pires de Lima e outro, no qual foram discutidos critérios de atualização do débito exequendo, a limitação temporal da condenação e a concessão da gratuidade de justiça à parte exequente. A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, mantendo a concessão da gratuidade de justiça à exequente, afastando a limitação temporal da condenação pretendida pelo Distrito Federal e determinando a aplicação da SELIC como índice de atualização dos valores devidos. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a exequente não faria jus à gratuidade de justiça, pois sua renda familiar ultrapassa os critérios estabelecidos pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aponta que a condenação deveria ser limitada ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, de modo que qualquer valor posterior a essa data caracterizaria excesso de execução. Assevera ainda que a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado configuraria anatocismo, contrariando jurisprudência do STF e do STJ. Alega, o ente federativo, que há perigo de dano irreparável, pois a manutenção da decisão agravada permitirá a execução de valores indevidos, gerando prejuízo ao erário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para impedir o prosseguimento da execução nos moldes determinados na decisão recorrida, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo dispensado. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No tocante à gratuidade de justiça deferida à parte exequente, tenho que nenhum dos requisitos necessários ao pleito antecipatório encontram-se configurados no caso em tela. A matéria não é regulada pela Resolução n 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito federal como quer fazer crer o agravante, eis que se trata de norma interna do órgão distrital para efeitos de atendimento ao público. A gratuidade de justiça tem relação com a capacidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, e não apenas com o valor recebido. No caso em tela, não vislumbro razão para alterar o entendimento sufragado pelo Juízo a quo. No que se refere ao termo final da condenação, o Juízo a quo deixou assentado: “O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/97 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/97 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996.” De fato, considerando a data do trânsito em julgado, não vislumbro plausibilidade suficiente para conceder o efeito suspensivo requerido. Assevera ainda, o recorrente, que a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado configuraria anatocismo, contrariando jurisprudência do STF e do STJ, razão porque deve concedido o efeito suspensivo. Entretanto, tenho firmado em diversas ocasiões entendimento diametralmente oposto ao apontado pelo Distrito Federal nesse ponto específico, como no exemplo que passo a transcrever, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. ANATOCISMO E BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão de 1o Grau que, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, os quais adotaram a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) examinar a legalidade e conformidade dos cálculos com os critérios estabelecidos na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, aplica-se à atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, englobando, de forma acumulativa, juros de mora e correção monetária, sem que isso implique violação à Constituição. 4. Conforme o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução no 448/2022), a SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, ou seja, o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora aplicáveis até então. 5. O método adotado pela decisão agravada não caracteriza anatocismo, pois a SELIC substitui a aplicação de quaisquer outros índices de atualização e juros a partir de dezembro de 2021, afastando a sobreposição de encargos financeiros para o mesmo período. 6. A jurisprudência do STF e do STJ corrobora a não cumulatividade da SELIC com outros índices, vedando, por exemplo, a aplicação simultânea de correção monetária e juros para o mesmo período (STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020). 7. A metodologia adotada pela Contadoria Judicial, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ, respeita os critérios estabelecidos para a atualização de débitos e reflete entendimento consolidado pela jurisprudência, não havendo qualquer equívoco nos cálculos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: 1. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida (montante principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até novembro de 2021) não configura anatocismo nem bis in idem. 2. A SELIC é o único índice aplicável à atualização de débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme previsto na Resolução no 303/2019 do CNJ. Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/11/2020; TJDFT, APC no 0722169-31/2024, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, APC no 0753223-49/2024, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16/05/2024. (Acórdão 1957993, 0724334-51.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator